Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-52.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Transporte de pessoas – Transporte rodoviário - As empresas de ônibus, na qualidade de transportadoras, assumem obrigação de resultado. Trata-se de responsabilidade objetiva decorrente de contrato de adesão, cujo dever de indenizar surge da ocorrência do dano e da verificação do nexo causal. No caso em análise, o nexo de causalidade não ficou devidamente demonstrado, não configurando o dever de

Ementa:
Transporte de pessoas – Transporte rodoviário - As empresas de ônibus, na qualidade de transportadoras, assumem obrigação de resultado. Trata-se de responsabilidade objetiva decorrente de contrato de adesão, cujo dever de indenizar surge da ocorrência do dano e da verificação do nexo causal. No caso em análise, o nexo de causalidade não ficou devidamente demonstrado, não configurando o dever de indenizar. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002588-52.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes
KAREN FELIX DE LIMA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), LAURA FELIX DE
ARAUJO - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSELY SOARES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIAÇÃO
COMETA S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002588-52.2018.8.26.0609 -Voto no 2.167
ac
2
Apelação Cível no 1002588-52.2018.8.26.0609
Apelantes: Karen Felix de Lima Alves, Laura Felix de Araujo - menor
representada pela mãe e Rosely Soares Alves
Apelado: Viação Cometa S.A.
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 2.167
Transporte de pessoas – Transporte rodoviário - As
empresas de ônibus, na qualidade de transportadoras,
assumem
obrigação
de
resultado.
Trata-se
de
responsabilidade objetiva decorrente de contrato de adesão,
cujo dever de indenizar surge da ocorrência do dano e da
verificação do nexo causal. No caso em análise, o nexo de
causalidade não ficou devidamente demonstrado, não
configurando o dever de indenizar. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente a ação, condenando as autoras ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação.
Recorrem as autoras argumentando que as alegações
sobre a falha no atendimento prestado pela ré restaram adequadamente comprovadas
nos autos. Afirmam que o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade sobre
as informações prestadas por seus funcionários era da requerida.
O recurso é tempestivo, isento de preparo e foi
respondido.
É o relatório.
A inicial narra que as autoras adquiriram passagens de
transporte rodoviário partindo de São Paulo (terminal Tietê) com destino a Curitiba,
marcadas para às 7 horas da manhã do dia 05/01/2018. O ônibus faria uma parada às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002588-52.2018.8.26.0609 -Voto no 2.167
ac
3
7h40 no terminal rodoviário de Embu das Artes. As requerentes teriam então
questionado a funcionário da empresa ré se seria possível embarcar na cidade de
Embu e obtiveram resposta afirmativa. Segundo aduzem, a informação teria sido
confirmada por atendimento telefônico dois dias antes do embarque previsto, no
entanto, no dia marcado na passagem, ao se dirigirem à rodoviária de Embu, foram
surpreendidas com a informação de que a linha São Paulo – Curitiba não realizaria
mais embarque ou desembarque na cidade. O imprevisto teria ocasionado uma série
de transtornos às autoras que precisaram se deslocar para o terminal rodoviário do
Tietê de Uber e gastar com alimentação.
Por envolver interesses de menores, os autos foram
encaminhados à PGJ para parecer. A procuradoria opinou pelo não provimento do
apelo, pois não crê que o nexo de causalidade tenha ficado comprovado.
As
empresas
de
ônibus,
na
qualidade
de
transportadoras, assumem obrigação de resultado, consistente em cumprir o trajeto
previsto e garantir a integridade dos passageiros até seu destino. Trata-se de
responsabilidade objetiva decorrente de contrato de adesão, cujo dever de indenizar
surge da ocorrência do dano e da verificação de fato do transporte (que é o nexo de
causalidade).
Ocorre que, no caso em análise, o transporte
contratado cobria o trecho São Paulo – Curitiba, estando descritas na passagem as
informações sobre o horário e local de embarque (fls. 15). Ainda que as autoras
sustentem terem recebido informações de que seria possível realizar o embarque às
7h40 na cidade de Embu, não há nos autos prova alguma acerca do alegado.
No caso específico, ainda que a relação entre as partes
seja de consumo, não cabe a transferência do ônus da prova à empresa-ré, porque a
prestação do serviço se deu dentro dos moldes contratados, respeitando a origem, o
destino e os horários pactuados. O que as autoras afirmam é que receberam uma
informação extra-contratual sobre locais de embarque, porém não se desincumbiram
do ônus de comprovar que houve a orientação alegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002588-52.2018.8.26.0609 -Voto no 2.167
ac
4
Os e-mails juntados pelas requerentes informam de
maneira vaga acerca de problema ocorrido na viagem, não sendo suficiente como
prova de nexo causal entre a conduta de algum preposto da requerida e os supostos
danos sofridos. A empresa ré comprovou que os números de protocolo fornecido
pelas autoras não correspondem a nenhuma ocorrência.
Sobre a ausência de comprovação do nexo de
causalidade, já se manifestou a 23a Câmara de Direito Privado deste Tribunal:
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PESSOA. Dano
moral. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Acidente sofrido por
passageiro no interior de coletivo (Lesão na coluna cervical). Versão apresentada pela
vítima que não encontra respaldo nos demais elementos de prova contidos nos autos.
Inexistência de prova do nexo causal. Dever de indenizar não configurado. Inexistência de
prova do nexo causal entre o dano sofrido pelo passageiro e os serviços prestados pela
concessionária de transporte público que afasta a responsabilidade por danos morais
reflexos ou por ricochete da coautora e esposa daquele. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RÉ PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA COAUTORA. (Apelação no
1007259-38.2014.8.26.0002. Relator: Sebastião Flávio. Julgado em 07/07/2020).
Não há razão para a modificação do decidido pela
sentença de piso.
Os honorários advocatícios devidos pelas autoras
devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator